Tribunal: TJBA
Processo: 8115519-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115519-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SEMEAR S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. No caso em apreciação, o Juiz da causa proferiu despacho, determinando que a parte apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração com firma reconhecida ou com sua foto, visando verificar se de fato foi quem firmou o mandato, em razão da existência de indícios de atuação de captação de clientes, face ao elevado número de processos distribuídos da mesma natureza.

2. Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo para o cumprimento da diligência determinada, cabendo salientar que, nesses casos, dispensa-se a sua intimação pessoal, não se aplicando a regra do art. 485, § 1º do CPC, impondo-se a extinção do feito, nos termos do inciso IV do referido dispositivo legal.

3. A norma retro é imperativa, não havendo como mitigar a consequência do não atendimento da ordem de regularização do instrumento de procuração, inexistindo possibilidade de interpretação diversa, nem mesmo com base nos princípios da economia e celeridade processuais. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8115519-92.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

EDUARDO SANTOS DA SILVA
, e, como apelado,
BANCO SEMEAR S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)